Tribunal: TJMT
Processo: 1002579-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002579-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JACARE CONTABIL EIRELI - ME - CNPJ: 07.170.457/0001-93 (AGRAVANTE), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (AGRAVANTE), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (AGRAVANTE), BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA - CPF: 881.979.301-63 (AGRAVANTE), CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA - CPF: 474.660.141-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DO FIADOR – SÚMULA 581 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a devedora principal estiver em recuperação judicial, é possível a continuidade da execução em desfavor dos coobrigados.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002579-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JACARÉ CONTABIL EIRELI – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
JACARÉ CONTABIL EIRELI – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros,
inconformado com a decisão id 158415152, nos autos do Agravo de Instrumento n.
1002579-18.2023.8.11.0000
, que
INDEFERIU a liminar postulada ante a ausência da probabilidade do direito e do perigo da demora.

A decisão de Primeiro Grau que é objeto do recurso de Agravo de Instrumento foi proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0008729-29.2014.8.11.0006, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em relação à empresa em recuperação judicial (JACARÉ CONTABIL EIRELI – ME), e ainda, ordenou o prosseguimento da execução em desfavor dos garantidores avalistas (coobrigados).

A parte Recorrente sustenta que (id 157899683):
1)
“(...)encontra-se equivocado o entendimento do Julgador a quo, porquanto in casu, a regra processual aplicável para o indeferimento da extensão dos efeitos de suspensão da execução em face do produtor rural ROSALVO CARNEIRO não merece ser mantido, uma vez que estamos falando de CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL e inclusive já houve a análise perante o Juízo Recuperacional acerca da unificação de ativos e passivos dos Agravantes, de modo que todo o Grupo Econômico se responsabiliza pelos credores, e consequentemente, todos os credores assumam os riscos do grupo com um todo e não apenas da sua devedora direta, não cabendo, nesta oportunidade, qualquer informação que aponte que não houve vinculação do crédito na atividade rural, uma vez que o patrimônio do Grupo Econômico é utilizado para fomentar todas as atividades empresariais do ramo.”;
2)
“(...)
restou demonstrado a confusão patrimonial entre as empresas e o empresário rural, formadores do Grupo Jacaré e por tal fato, houve o deferimento do processamento da Recuperação do Grupo Jacaré e arrolamento do contrato em voga na Relação de Credores do Grupo Jacaré elaborado pelo Administrador Judicial.”;
3)
“(...)O pedido liminar aqui perseguido - concessão de efeito ativo à decisão agravada, há de ser deferido pois presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ora, a probabilidade do direito invocado, além da própria narrativa dos fatos aqui esposados, está positivada no Código de Processo Civil, mais precisamente no §6º do artigo 98, no qual o legislador previu que conforme “o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” (grifos nosso)”

Foram apresentadas as contrarrazões id 161605165, postulando pela manutenção da decisão que indeferiu a liminar recursal.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023